Tribunal: TJDFT
Processo: 0086041-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANIMAIS APREENDIDOS. LOCALIZAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU O SEQUESTRO DOS MESMOS ANIMAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Declarada extinta a punibilidade do delito e em decorrência de decisão proferida em autos de ação civil pública pela Vara do Meio ambiente, Desenvolvimento Urbano e fundiário do Distrito Federal, deferindo tutela de urgência quanto aos animais apreendidos nestes autos, após decisão que determinou a sua restituição aos apelantes, correta a decisão que determinou a extinção do feito por encerramento da prestação jurisdicional.
2. Na esteira da exegese do artigo 67, inciso II, do Código de Processo Penal, a decisão que declara extinta a punibilidade não impede a propositura de ação civil, podendo a questão de localização dos bens depositados ser resolvida na esfera cível.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que, em razão de decisão superveniente proferida em autos de ação civil pública acerca dos bens apreendidos, deu por encerrada a prestação jurisdicional e determinou a extinção do processo.